Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752817-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ENGEMASA ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM SENTENÇA. DECISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ART. 520, CPC. TÍTULO SOB EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos fundamentos da decisão agravada, a compensação foi rejeitada sob o único fundamento de que crédito em favor do devedor não estaria definitivamente constituído, haja vista que pende recurso contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. 2. Conforme demonstrado pela recorrente, a sentença foi confirmada por este Tribunal. Contra o acórdão foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado. Encontra-se pendente de julgamento tão somente de agravo contra essa decisão, o qual não possui efeito suspensivo. Portanto e na esteira do art. 520 do CPC, o título possui certeza, liquidez e exigibilidade. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 520, caput, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque o crédito provisório não preenche os requisitos legais para compensação com crédito definitivo, inclusive quanto à exigência de causação na execução provisória; b) artigos 508, e 525, §1o, inciso VII, ambos do CPC, pois a alegada compensação está preclusa, já que é anterior à formação do título executivo; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 22, §4o, e 24, §4o, ambos da Lei 8.906/1994, por não ter o colegiado ressalvado os honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, que pertencem aos advogados e não podem ser alcançados por compensação entre as partes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 368 e 369, ambos do CCB. Isso porque, para se mensurar a presença dos requisitos que autorizam a compensação de créditos (AgInt no REsp n. 1.983.254/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 8/6/2022), é imprescindível reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 508, e 525, §1o, inciso VII, ambos do CPC, 22, §4o, e 24, §4o, ambos da Lei 8.906/1994, porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2022). Também não deve transitar a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 1.998.605/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015